Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0728293-64.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando que decisões pretéritas condicionaram o levantamento das quantias bloqueadas ao trânsito em julgado, o que, no caso, somente ocorrerá com o julgamento definitivo do AGI 0721213-49.2023.8.07.0000, à agravante para manifestação quanto à preclusão consumativa. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator